Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGALIDADE NA COLHEITA DAS PROVAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA VISÃO ABERTA. OBJETO RELACIONADO AO DELITO. SERENDIPIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Legítima a apreensão de elementos de prova relacionados com o fato investigado ou de outro crime, quando, apesar de não se tratar da finalidade prevista no mandado, no momento da realização da diligência, o objeto é apreendido por se encontrar à plena vista do agente policial.
2. Na espécie, embora não se possa extrair de nenhum dos documentos que acompanham a presente ação revisional o exato local, da residência do requerente, onde estaria o material apreendido pelos policiais, é notório que, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva, autoriza-se a apreensão de todo objeto relacionado com o fato criminoso, de modo que o artefato (arma de fogo) apreendido na residência do requerente tratava-se, por óbvio, de um objeto relacionado com o crime de homicídio apurado nos autos em que foi deferida a expedição do mandado de prisão preventiva em seu desfavor, não havendo falar, pois, em busca exploratória (fishing expedition).
3. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 297, do Código Penal, e artigo 12, “caput”, da Lei 10.386/03, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
4. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional. Precedentes do STJ.
5. Revisão criminal improcedente.